Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015885-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (EMBARGANTE), MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE - CPF: 568.494.271-72 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), NAIR GROSSI UBIDA - CPF: 544.503.651-00 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. PROVA PERICIAL QUE COMPROVA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a parte agravada apresentou laudo pericial que comprova que a nota promissória questionada foi assinada pelo agravante.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Maria Marta de Aguiar Lourencette e Amarildo Lourencette
agravam contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1000353-65.2019.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que determinou a penhora, avaliação e demais atos expropriatórios, do imóvel pertencente aos executados matriculados sob o nº 859, ficha 003 do 1º Oficio de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Novo São Joaquim/MT.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que trata-se “de uma ação de execução ajuizada em 24.01.2019, objetivando o recebimento do valor supostamente devido de R$172.987,27 (Cento e setenta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos.” (Id. 218929154, pág. 3)

Argumenta que “Citados, os executados ora agravantes interpuseram os Embargos a Execução de nº 1001208-10.2020.811.0037, onde foi arguida falsidade documental da Nota Promissória, vez que é nítido que o título é eivado de vícios e portando inexequível, basta verificar que o mesmo foi preenchido em momentos distintos
conforme se observa pelos quatro diferentes tipos de letras utilizados no seu preenchimento o qual foi utilizado ora cor de caneta azul e ora preta
[...]” (Id. 218929154, pág. 3)

Menciona que “os agravantes não podem ser prejudicados a ponto de terem o seu patrimônio expropriado, quando flagrante o vício na constituição da Duplicata, notadamente porque a questão não foi analisada nos embargos a execução, sendo imperiosa a suspensão da ordem de penhora e demais atos, até que se decida sobre a arguição de falsidade documental, apontada no id. 82352648 dos autos onde inclusive foi requerida a perícia
a qual já foi deferida pelo juízo, conforme despacho de id 102884918 dos autos dos Embargos [...]”
(id. 218929154, pág.6)

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada e no mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isso é assim porque ao apresentar contrarrazões, a parte agravada apresentou laudo pericial que comprova que a nota promissória questionada foi assinada pelo agravante Amarildo Laurencette. Confira-se:

“6- Nesse caso específico, se eventualmente o Autor não tenha emanado as assinaturas questionadas,
caracterize o tipo de falsificação ocorrida
. Esclareça se há sinal de decalque, sulcos, ou ainda, outro meio que tenha sido utilizado para transpor as assinaturas questionadas, ou, então aponte os indícios primários de falsificação que justifiquem a exclusão do punho da Autora.

R. A assinatura questionada é autêntica. [...]”
(Id. 220833174 - Pág. 17)

Assim, comprovada que a assinatura é autêntica não há como acolher a tese da parte agravante de falsidade de assinatura seria falsa e que por isso os atos constritivos não poderiam prosseguir.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e revogo a liminar concedida nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024